Tribunal: TJSP
Processo: 1501248-82.2022.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Inquérito policial. Investigação de roubo majorado. Indeferimento de pedido de prisão temporária. Insurgência ministerial. Decisão mantida, inclusive com a concordância da PGJ. Requisitos do art. 1o, I e III, c, da Lei no 7.960/89 não preenchidos. Investigado reconhecido fotograficamente pela vítima, não sendo imprescindível sua prisão apenas para reconhecimento

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Inquérito policial. Investigação de roubo majorado. Indeferimento de pedido de prisão temporária. Insurgência ministerial. Decisão mantida, inclusive com a concordância da PGJ. Requisitos do art. 1o, I e III, c, da Lei no 7.960/89 não preenchidos. Investigado reconhecido fotograficamente pela vítima, não sendo imprescindível sua prisão apenas para reconhecimento pessoal. Hipótese em que a autoridade policial já emitiu o relatório final, representando pela prisão preventiva de Isac. Transcurso de mais de um ano entre o pleito e o julgamento do presente recurso, ante a concordância do MPSP com o retorno dos autos ao DP para novas diligências, revelando não mais se justificar a prisão temporária apenas para "confirmação do acusado já regularmente identificado por fotografia". Longa pauta da vara de origem que não tem o condão de embasar o pedido, sob pena de configurar antecipação de prova. Recurso desprovido.